Tribunal: TJSP
Processo: 1010731-63.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico - autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente para saques e compras – valor liberado integralmente através de transferência bancária na conta da contratante, com o

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico - autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente para saques e compras – valor liberado integralmente através de transferência bancária na conta da contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF – sem prova do comprometimento integral da margem de 30% para empréstimo consignado - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado - demanda procedente – recurso provido.*